Tribunal: TJMT
Processo: 1010339-91.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010339-91.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), NAIARA RODRIGUES MOTA - CPF: 031.798.281-88 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 001/2017 – SEDUC/MT - PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO – ACOLHIDA – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – SEGURANÇA DENEGADA

1. A legitimidade para figurar no polo passivo é da autoridade que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido, razão pela qual o secretário de Estado é parte ilegítima se a impetrante pretende a sua nomeação em cargo público, eis que se trata de ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
NAIARA RODRIGUES MOTA
, em face de ato acoimado coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professora de Educação Básica/Língua Portuguesa, Polo de Canabrava do Norte-MT.

Sustenta que foi
classificada em 2o lugar
no Concurso Público da SEDUC/MT, regido pelo Edital n.o 01/2017, de 03 de julho de 2.017, onde fora
disponibilizada
01 (uma) vaga de nomeação imediata
, sendo que estava certa de que em breve seria chamada e nomeada no serviço público.

Afirma que a impetrante e mais três pessoas foram contratadas temporariamente para exercerem o cargo que a impetrante foi classificada, além disso alega que houve a desistência de outros, de modo que entende houve flagrante violação à Constituição Federal e ao seu direito líquido e certo à nomeação.

Destaca, assim, que existem três vagas para o cargo, o que demonstra a sua preterição em decorrência da contratação de servidores não concursados, o que transforma sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação e posse.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, para que seja determinada a sua nomeação no cargo de Professora de Educação Básica – Perfil de Língua Portuguesa para o polo Canabrava do Norte/MT.

A liminar foi indeferida – id. 3524904 -.

O Estado de Mato Grosso prestou as informações – id. 3757988 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança – id. 4823509 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR
EX OFFICIO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por NAIARA RODRIGUES MOTA contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que objetiva a nomeação e posse no cargo de professor da educação básica – perfil de Língua Portuguesa, no polo de Canabrava do Norte em decorrência de contratações precárias constatadas.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Inicialmente, suscito, de ofício, a preliminar de
ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

Como se vê dos autos, a pretensão da Impetrante é sua nomeação ao cargo de Professora da Educação Básica – Perfil de Língua Portuguesa, no polo de Canabrava do Norte/MT, apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

Entretanto, como é cediço, a nomeação em cargo público estadual é ato privativo do Governador em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual,
in verbis:

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO - ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SEGURANÇA DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o mandado de segurança impetrado com essa exclusiva finalidade. Hipótese em que, sendo ilegítima a autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança, deve este ser denegado, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC. (N.U 1015723-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO — ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA.

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCOMPASSO COM AS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI — VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — EXISTÊNCIA.

O Secretário de Saúde não está legitimado para figurar no polo passivo de mandado de segurança que se requer nomeação, uma vez que compete ao Prefeito “prover os cargos públicos”, nos termos do artigo 41, IX, da Lei Orgânica do Município.

Possui direito à nomeação, na vigência do concurso público, o candidato que demonstra a ocorrência de contratação temporária em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1007725-58.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ACOLHIDA – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA – ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os candidatos classificados em concurso público, fora do número das vagas, previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.

Não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de um servidor para outro município.

(N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Logo, evidenciada a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual, por não ter praticado qualquer ato tido como ilegal, não há como se prosseguir o presente
writ
em relação a ele.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e, por conseguinte, indefiro a petição inicial, em atenção ao disposto no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, II e art. 485, VI, do CPC,
DENEGANDO A ORDEM DO MANDADO DE SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020